Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-40.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. TRÊS VÍTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. PENA DO RÉU REDUZIDA DE OFÍCIO.
1. A ausência das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoas, não invalida o procedimento realizado de forma diversa, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas, coerentes e harmônicas, tanto em sede policial quanto em juízo, devidamente corroboradas pelo depoimento judicial do policial responsável pela investigação, comprovam a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.
3. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena. Precedentes do STJ.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Pena do réu reduzida de ofício.